Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-72.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000210-72.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Tratamento da Própria Saúde]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 23.019.551/0001-00 (APELADO), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), JULCIMAR ZUCHI - CPF: 000.491.840-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – VIA INADEQUADA –EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para propor ação civil pública as associações civis devem ser constituídas há mais de um ano, bem como possuir em sua finalidade institucional, a proteção ao patrimônio público e coletivo, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupo raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artísticos, estético, histórico, turístico e paisagístico
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT, contra sentença proferida nos autos da ação sob n

1000210-72.2016.8.11.0040, em que o juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa da parte recorrente, uma vez que não comprovada a pertinência temática entre a finalidade institucional do sindicato apelante e o bem tutelado nestes autos.

Argumenta a apelante que possui legitimidade ativa, pois é inquestionável que o Sindicato detém a prerrogativa para questionar a instituição que assumirá a gestão do Hospital pertencente ao Estado e para quem serão cedidos todos os servidores públicos lotados naquela unidade.

Assevera ainda quanto à nulidade da alteração estatutária que modificou a natureza jurídica do consórcio, ora apelado, bem como a necessidade de modificação legislativa para modificar sua natureza jurídica.

A parte apelada apresentou as contrarrazões sob id. 748724.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT, contra sentença proferida nos autos da ação sob n 1000210-72.2016.8.11.0040, em que o juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa da parte recorrente, uma vez que não comprovada a pertinência temática entre a finalidade institucional do sindicato apelante e o bem tutelado nestes autos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido da parte autora é de declarar nula a Alteração Estatuária promovida pelos membros do Consórcio requerido, que, por meio de assembleia, modificaram a natureza jurídica do Consórcio Intermunicipal de Saúde, o qual, por lei, foi criado como de direito público e, posteriormente, teve modificada sua natureza jurídica por mera alteração estatuária. Em análise ao estatuto juntado pela parte autora (Num. 1082691), é possível vislumbrar que o Sindicato, ora requerente, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituído para fins de defesa e representação legal dos interesses e conquistas de reivindicações dos servidores públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, bem como a manutenção e defesa dos interesses soberanos do povo brasileiro e das instituições democráticas brasileiras.

O que se pretende nos presentes autos é a declaração de nulidade de atos emanados

da Administração Pública (constituição do consórcio de saúde), bem como que seja o Município obrigado a submeter qualquer ato que tenha por objeto a execução de serviço de saúde e que envolva a transferência de recursos públicos da saúde ao conselho municipal de saúde e ao conselho estadual de saúde, conforme o caso. (...)

Ocorre que, no estatuto do Sindicato, não existe menção quanto a proteção de defesa da legalidade de atos emanados da Administração Pública, não estando incluídos entre as suas finalidades institucionais, os pressupostos específicos mencionados na Lei 7347/85, que regula a Ação Civil Pública.

Do mesmo modo, não há pertinência temática entre a finalidade institucional do sindicato e o bem tutelado nestes autos, requisito essencial para que a associação proponha Ação Civil Pública.”

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Compulsando os autos, constata-se que a parte apelante objetivou declarar a nulidade da alteração estatutária promovida pelos membros do Consórcio, ora apelado, que, por meio de assembleia, modificaram a natureza jurídica do Consórcio Intermunicipal de Saúde que, inicialmente, foi criado por lei com natureza de direito público, posteriormente, teve sua natureza jurídica alterada unicamente por meio de uma modificação estatutária.

Não obstante as argumentações apresentadas pela recorrente, constata-se que a sentença em análise não merece reparos, pois, conforme devidamente fundamentado, a recorrente não detém legitimidade ativa para o pleito em questão.

Nesse sentido, vejamos o que a Lei 7.347/1985 disciplina:

“
Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados

l - ao meio-ambiente;

ll - ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

V - por infração da ordem econômica;

VI - à ordem urbanística.

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.

VIII – ao patrimônio público e social

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

(...)

Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II - a Defensoria Pública;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
”.
(destaquei)

Desse modo, considerando que a natureza jurídica dos sindicatos corresponde a uma associação civil, é inegável sua capacidade para ajuizar ação civil pública. A própria Constituição Federal de 1988 conferiu aos sindicatos legitimidade ampla para defender os direitos e interesses coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais, nos termos do art. 8o, inciso III.

Todavia, para a propositura de ação civil pública, é imprescindível que o ente coletivo demonstre a relação entre suas finalidades institucionais e os direitos e interesses coletivos defendidos pela ação. Isso se traduz na chamada pertinência temática, conforme preconiza o supracitado artigo 5o, ‘b’, da Lei 7.347/85. Assim, além de possuir uma existência mínima de um ano, a associação deve ter como uma de suas finalidades institucionais a defesa do bem que almeja proteger, o que não se verifica no caso em questão.

Com efeito, ao analisar o estatuto da parte apelante, nota-se que se trata de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída com o propósito de defender e representar legalmente os interesses e reivindicações dos servidores públicos da saúde do estado de Mato Grosso, contudo, não se encontra no referido estatuto qualquer menção à proteção e defesa da legalidade dos atos emanados da Administração Pública, que é o objeto desta ação civil pública.

No mesmo sentido entende a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSOCIAÇÃO CIVIL — LEGITIMIDADE — OBJETIVOS INSTITUCIONAIS — CORRELAÇÃO COM O ARTIGO 5o, V, b, DA LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985 — AUSÊNCIA.

Apenas as associações civis que possuam entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, têm legitimidade para propor ação civil pública.
Recurso não provido.” (N.U 0011554-17.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA - FINALIDADES INSTITUCIONAIS - ALÍNEA B, INCISO V, ART. 5o, LEI No 7.347/85 - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A teor do disposto no art. 5o, V da Lei no 7.347/85, a legitimidade das associações para a propositura de ação civil pública está atrelada ao fato de terem sido constituídas há pelo menos um ano, aliado à previsão, dentre suas finalidades institucionais, de proteção dos bens tutelados pela via da ação civil pública
” (N.U 0049251-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

E, ainda, o seguinte julgado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. IRREGULARIDADES OBRAS MUNICIPAIS.
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. .
Inexistindo no estatuto da associação autora qualquer menção sobre
a proteção do meio ambiente ou
a legalidade e constitucionalidade de atos emanados da Administração Pública, falta-lhe legitimidade ativa para propor ação civil pública.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. (TRF-4 - AC: 1435 PR 2008.70.08.001435-6, Relator: MARIA CRISTINA SARAIVA FERREIRA E SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2011, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 18/03/2011)

Assim, ausente os pressupostos de admissibilidade e desenvolvimento válido e regular da ação civil pública, em face da ilegitimidade ativa, imperioso seja mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §11° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023